Tribunal: TJDFT
Processo: 0713075-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. E DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
1. O Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e a União Federal, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, foram solidariamente condenados no pagamento aos mutuários de cédulas de crédito rural
2. A condenação solidária entre UNIÃO, BACEN e o BANCO DO BRASIL, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal para a execução individual de sentença, tendo em vista que é facultado ao credor exigir o cumprimento da obrigação de todos, de uns ou de apenas algum dos devedores solidários, nos termos do artigo 275 do Código Civil, motivo pelo qual, escolhendo executar apenas o Banco do Brasil, hipótese dos autos, a Justiça Comum do DF é competente, nos termos da Jurisprudência desta Corte.
3. Ademais, em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio.
4. Assim, a eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.